Tribunal: TJDFT
Processo: 0018186-69.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Mantém-se a causa de aumento de pena quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu usou arma de fogo para praticar o crime, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
3. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena, dá-se parcial provimento para a devida adequação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.